Tribunal: TJMT
Processo: 0035838-83.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035838-83.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GONCALO DE FIGUEIREDO - CPF: 293.380.851-04 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega que foi contratado pelo apelado para prestar serviços de manutenção em abril de 2005 a dezembro de 2006, dessa forma, pactuou verbalmente com o requerido os valores descritos na relação da prestação do serviço, onde o montante do seu crédito é no valor de R$54.107,00 (cinquenta e quatro mil cento e sete reais).

Argumenta ainda, que todos os serviços prestados foram checados pelos funcionários Sr. Dário (Diretor Financeiro e Administrativo) e Sr. Luiz Cláudio (chefe de setor).

Ao final, pugna pela condenação do provimento recursal, julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 3878024), pugnando desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
JOÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que foi contratado pelo apelado para prestar serviços de manutenção em abril de 2005 a dezembro de 2006, dessa forma, pactuou verbalmente com o requerido os valores descritos na relação da prestação do serviço, onde o montante do seu crédito é no valor de R$54.107,00 (cinquenta e quatro mil cento e sete reais).

Argumenta, que todos os serviços prestados foram checados pelos funcionários Sr. Dário (Diretor Financeiro e Administrativo) e Sr. Luiz Cláudio (chefe de setor).

Ao final, requer ainda, indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem, da análise dos autos, observa-se que o autor não fez prova do ônus que lhe pertencia, verifica-se que as planilhas acostadas aos autos não demonstram a data de execução do serviço e nem mesmo o local onde foi prestado o serviço.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não há nos autos prova cabal de que tenha efetivamente executado serviços de manutenção, ônus que incumbia ao autor, a teor do inciso I do art. 373 do CPC.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”

Deste modo, não comprovada a ocorrência dos fatos narrados, tampouco dos alegados abalos aos atributos da personalidade do autor, não restaram comprovados os danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉ-NATAL - NEGATIVA DE CONSULTAS E EXAMES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cumpre à requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC. 2. In casu, não há prova inequívoca dos fatos alegados pela recorrente, portanto, inexiste o dever de indenizar a título de danos morais. 3
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RI: 80104411620178110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/03/2019) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERÁ SER PROMOVIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para ao autor o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.
(TJ-MT - AC: 00020575020108110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020) (Destaquei)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021